Tribunal: TJSP
Processo: 1003659-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível/Remessa Necessária - Mandado de Segurança - Exclusão do Programa de Parcelamento Incentivado - Lei Municipal no 14.129/2006 - Inadmissibilidade - Embora a contribuinte não tenha agido com cautela, não se pode considerar proporcional o rompimento do PPI, ainda mais se considerarmos o fato de que sequer houve inadimplemento, mas tão somente equívoco na emissão da guia de pagamento -

Ementa:
Apelação Cível/Remessa Necessária - Mandado de Segurança - Exclusão do Programa de Parcelamento Incentivado - Lei Municipal no 14.129/2006 - Inadmissibilidade - Embora a contribuinte não tenha agido com cautela, não se pode considerar proporcional o rompimento do PPI, ainda mais se considerarmos o fato de que sequer houve inadimplemento, mas tão somente equívoco na emissão da guia de pagamento - Prevalência do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade - Sentença mantida - Recursos oficial e voluntários desprovidos.